Tribunal: TJPA
Processo: 0015087-84.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL.RECURSO EM FAVOR DE ERICKSON LIMA LOURENÇO:1. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ART. 226, INCISO II, DO CPP: TESE REJEITADA. O ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO É NO SENTIDO DE QUE AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP CONFIGURAM APENAS RECOMENDAÇÕES, NÃO POSSUINDO CARÁTER COGENTE, RAZÃO PELA QUAL EVENTUAL REALIZAÇÃO DO ATO EM TERMOS DIVERSOS NÃO TEM O CONDÃO DE ANULAR OU INVALIDAR A PROVA. PRECEDENTES. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA E VERSÃO APRESENTADA QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PRECISO DAS VÍTIMAS. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO POLICIAL QUANTO AO ENCONTRO DA ARMA DE BRINQUEDO. PROVA HARMÔNICA E CONVINCENTE QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE COMPARSAS.4. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO EXASPEROU A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE MANEIRA PLAUSÍVEL, FUNDAMENTANDO ADEQUADAMENTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE, ESTRITAMENTE ATENTO AO QUE PRECONIZA O ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988. PENA-BASE FIXADA DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.5. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER MANEJADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.RECURSO EM FAVOR DE ÍTALO RODRIGO MONTEIRO DA SILVA:1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES: IMPOSSIBILIDADE. ARGUIU A DEFESA QUE O JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA DETECTOU, APÓS O JULGAMENTO DO CASO, QUE O ENTÃO MENOR GEAN DA SILVA REIS, NA VERDADE, SERIA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS, MOTIVO PELO QUAL DETERMINOU A ABERTURA DE OUTRO PROCESSO PARA APURAR A SUPOSTA FRAUDE PROCESSUAL, FATO ESTE QUE IMPEDIRIA A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TODAVIA, EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DEFENSIVA, NÃO HÁ QUALQUER DOCUMENTO HÁBIL NOS AUTOS QUE COMPROVE O ALEGADO. NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA ACERCA DA SUPOSTA MAIORIDADE DO ADOLESCENTE, OU, AINDA, INFORMAÇÃO ACERCA DO EFETIVO JULGAMENTO DA ALEGADA FRAUDE PROCESSUAL, SENDO INVIÁVEL, NESTE MOMENTO, ACOLHER A ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. INCIDÊNCIA DO BROCADO JURÍDICO ?O QUE NÃO ESTÁ NOS AUTOS, NÃO ESTÁ NO MUNDO?. ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO EXASPEROU A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE MANEIRA PLAUSÍVEL, FUNDAMENTANDO ADEQUADAMENTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE, ESTRITAMENTE ATENTO AO QUE PRECONIZA O ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988. PENA-BASE FIXADA DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.3. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER MANEJADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0015087-84.2018.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM:
4ª VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTE:
ÍTALO RODRIGO MONTEIRO DA SILVA
REPRESENTANTE:
SIMONE DO SOCORRO FIGUEIREDO GOMES (OAB/PA Nº 7570)
APELANTE:
ERICKSON LIMA LOURENÇO
REPRESENTANTE:
FÁBIO SOUZA RAMINHO (OAB/PA Nº 26266)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO EM FAVOR DE
ERICKSON LIMA LOURENÇO
:
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ART. 226, INCISO II, DO CPP
: TESE REJEITADA.
O ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO É NO SENTIDO DE QUE AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP CONFIGURAM APENAS RECOMENDAÇÕES, NÃO POSSUINDO CARÁTER COGENTE, RAZÃO PELA QUAL EVENTUAL REALIZAÇÃO DO ATO EM TERMOS DIVERSOS NÃO TEM O CONDÃO DE ANULAR OU INVALIDAR A PROVA. PRECEDENTES. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE AUTORIA E VERSÃO APRESENTADA QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PRECISO DAS VÍTIMAS. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO POLICIAL QUANTO AO ENCONTRO DA ARMA DE BRINQUEDO. PROVA HARMÔNICA E CONVINCENTE QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
: IMPOSSIBILIDADE.
MANTEM-SE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE COMPARSAS.
4.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO EXASPEROU A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE MANEIRA PLAUSÍVEL, FUNDAMENTANDO ADEQUADAMENTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE, ESTRITAMENTE ATENTO AO QUE PRECONIZA O ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988. PENA-BASE FIXADA DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.
5.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER MANEJADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA `A¿, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
RECURSO EM FAVOR DE
ÍTALO RODRIGO MONTEIRO DA SILVA
:
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES
: IMPOSSIBILIDADE.
ARGUIU A DEFESA QUE O JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA DETECTOU, APÓS O JULGAMENTO DO CASO, QUE O ENTÃO MENOR GEAN DA SILVA REIS, NA VERDADE, SERIA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS, MOTIVO PELO QUAL DETERMINOU A ABERTURA DE OUTRO PROCESSO PARA APURAR A SUPOSTA FRAUDE PROCESSUAL, FATO ESTE QUE IMPEDIRIA A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TODAVIA, EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DEFENSIVA, NÃO HÁ QUALQUER DOCUMENTO HÁBIL NOS AUTOS QUE COMPROVE O ALEGADO. NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA ACERCA DA SUPOSTA MAIORIDADE DO ADOLESCENTE, OU, AINDA, INFORMAÇÃO ACERCA DO EFETIVO JULGAMENTO DA ALEGADA FRAUDE PROCESSUAL, SENDO INVIÁVEL, NESTE MOMENTO, ACOLHER A ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. INCIDÊNCIA DO BROCADO JURÍDICO ¿O QUE NÃO ESTÁ NOS AUTOS, NÃO ESTÁ NO MUNDO¿. ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO EXASPEROU A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE MANEIRA PLAUSÍVEL, FUNDAMENTANDO ADEQUADAMENTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE, ESTRITAMENTE ATENTO AO QUE PRECONIZA O ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988. PENA-BASE FIXADA DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.
3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER MANEJADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA `A¿, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
, ao recurso interposto em favor de
Erickson Lima Lourenço
, em
conhecer
e
negar provimento
, ao recurso interposto em favor de
Ítalo Rodrigo Monteiro da Silva
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 11 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0015087-84.2018.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM:
4ª VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTE:
ÍTALO RODRIGO MONTEIRO DA SILVA
REPRESENTANTE:
SIMONE DO SOCORRO FIGUEIREDO GOMES (OAB/PA Nº 7570)
APELANTE:
ERICKSON LIMA LOURENÇO
REPRESENTANTE:
FÁBIO SOUZA RAMINHO (OAB/PA Nº 26266)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Erickson Souza Lourenço
e
Ítalo Rodrigo Monteiro da Silva
, por intermédio de seus respectivos patronos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA
(fls. 135-139), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
9 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
e
crime de corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
e
artigo 244-B, do ECA c/c artigo 71, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04), que no dia
17 de dezembro de 2018
, por volta das 08h00min, a vítima Roseleny Leão Sanches estava em via pública quando foi abordada pelos denunciados, ora apelantes, que estavam com mais um adolescente, identificado, posteriormente, como Gean Silva Reis, os quais lhe apontaram uma arma de fogo e anunciaram o assalto, subtraindo-lhe um relógio de pulso e uma carteira de identidade.

Consta ainda na exordial acusatória, que por volta das 09h00min, no mesmo dia, na WE 31, da Cidade Nova V, a nacional Joana Elena Assunção Pantoja da Silva foi outra vítima do grupo. Na ocasião, os ora apelantes e o menor infrator abordaram a ofendida e anunciaram o assalto utilizando uma arma de fogo, tendo o condutor do veículo dito: ¿
entrega o celular ou te dou um tiro na cara
¿ (textuais). Temendo por sua vida, a vítima entregou seu celular marca Samsung J7 NEO TV, e os meliantes empreenderam fuga do local.

Aduziu, ainda, que por volta das 09h30min, o grupo assaltou a vítima Natanael Pereira da Silva Júnior, quando o mesmo estava na parada de ônibus na WE 61, da Cidade Nova V, próximo a antiga Yamada. No momento do roubo, um dos denunciados agiu com extrema violência puxando a mochila do ofendido e chamando-o de vagabundo. Foi subtraído da referida vítima uma mochila com roupas de trabalho, marmita com comida, um vale digital e um aparelho celular Motolora de cor dourado. Os ora apelantes teriam apontado uma arma de fogo contra a vítima e dito: ¿
se tu reagir, vamos te matar
¿ (textuais).

Após os crimes, todas as vítimas acionaram a Polícia Militar e informaram as características físicas dos assaltantes, bem como a cor da motocicleta. A guarnição policial, então, empreendeu em buscas dos assaltantes e por volta das 10h15min, logrou êxito na captura dos ora apelantes, os quais ainda estavam na companhia do menor Gean Silva Reis. Na ocasião, todos estavam na motocicleta descrita pelas vítimas e com alguns pertences subtraídos nos assaltos. Com eles fora apreendido um simulacro de arma de fogo.

Perante a autoridade policial, o ora apelante Erickson Lima Lourenço teria negado sua participação no crime. Todavia, o ora apelante Ítalo Rodrigo Monteiro da Silva teria confessado a autoria do delito, informando todo o
modus operandi
da conduta delituosa e a participação do adolescente Gean Silva Reis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 69, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

Denúncia
recebida em
31 de janeiro de 2019
, fls. 05.

Defesa Preliminar, fls. 06, verso e 07-09.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 53-55 (mídia), 88-91 (mídia).

Alegações Finais da Defesa, fls. 99-115, 116-127.

Alegações Finais da Acusação, fls. 128-131.

Sentença Condenatória
prolatada em
24 de julho de 2019
, fls. 133-139.

Recurso interposto em favor de
Ítalo Rodrigo Monteiro Silva
, fls. 141.

Recurso interposto em favor de
Erickson Lima Lourenço
, fls. 150.

Em suas
razões recursais
(fls. 164-174), a defesa em favor de
Erickson Lima Lourenço
, requereu, preliminarmente, pela nulidade do feito ante a inobservância dos requisitos formais do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, pugnou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Concomitantemente, postulou pela concessão do direito de recorrer o ora apelante em liberdade.

Em suas
razões de apelação
(fls. 280-287), a defesa em favor de
Ítalo Rodrigo Monteiro da Silva
, pugnou pela absolvição do ora apelante quanto ao crime de corrupção de menores e pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Por fim, requereu a concessão ao apelante do direito recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 291-296, 301-304), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
Ítalo Rodrigo Monteiro da Silva
, e pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto em favor de
Erickson Lima Lourenço
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 307-316), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos de apelação.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Erickson Souza Lourenço
e
Ítalo Rodrigo Monteiro da Silva
, por intermédio de seus respectivos patronos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA
(fls. 135-139), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
9 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
e
crime de corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
e
artigo 244-B, do ECA c/c artigo 71, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 164-174), a defesa em favor de
Erickson Lima Lourenço
, requereu, preliminarmente, pela nulidade do feito ante a inobservância dos requisitos formais do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, pugnou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Concomitantemente, postulou pela concessão do direito de recorrer o ora apelante em liberdade.

Em suas
razões de apelação
(fls. 280-287), a defesa em favor de
Ítalo Rodrigo Monteiro da Silva
, pugnou pela absolvição do ora apelante quanto ao crime de corrupção de menores e pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Por fim, requereu a concessão ao apelante do direito recorrer em liberdade.

Na incidência de tese preliminar, passo à análise do recurso interposto em favor de
Erickson Lima Lourenço
:
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ART. 226, INCISO II, DO CPP
:

Neste capítulo, a defesa alegou que não há nos autos elementos probatórios que possam ensejar na condenação do ora apelante, aduzindo que não foram observadas as disposições do
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o reconhecimento do agente, pleiteando, assim, pela sua absolvição, com fundamento no princípio do
in dúbio pro reo
, disposto no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

No que pertine à alegação de
violação

ao que preceitua o artigo 226 do Código de Processo Penal
, melhor sorte
não assiste
ao ora apelante, uma vez que resta consolidado o posicionamento em nossa
jurisprudência pátria
que o disposto no artigo supracitado - reconhecimento do acusado - é mera recomendação de procedimento, ou seja, deverá ser cumprido quando possível, não merecendo, por conseguinte, acolhimento a tese defensiva. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.

(...). 1. Existentes provas de autoria e materialidade dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição.
Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as determinações do art. 226 do CPP são indicações que não possuem caráter obrigatório
. (...).
(TJ/ES - APL 00335387220178080035, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Data de Julgamento: 05/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei
APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, §2º, INCISO II. ROUBO MAJORADO. ART. 226, CPP. RECONHECIMENTO.

Não há nulidade a ser reconhecida, embora inicialmente tenha ocorrido apenas o reconhecimento fotográfico. A regra do art. 226, CPP, constitui-se em mera recomendação, e a sua não observância pode ser suprida por outros meios
. (...).
(TJ/RS - ACR: 70075860775 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 13/09/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ART. 226, CPP. FORMALIDADES NÃO OBRIGATÓRIAS.

(...). 3.
A ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção e quando o reconhecimento feito na fase extrajudicial é confirmado em juízo
. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DF - APL: 20150710113270 DF, Relator: Carlos Pires Soares Neto, Data de Julgamento: 27/07/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 31/08/2017, Pág.: 204/215).
Grifei

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUPERADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA, RECONHECIMENTO PESSOAL, PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAL MILITAR E CONFISSÃO DO RECORRENTE NA FASE INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA.

(...).

É
de se ressaltar, ainda, que não há nulidade no auto de reconhecimento realizado pela vítima (fl. 76) como meio de prova, ao fundamento de que fora realizado sem observância das formalidades do art. 226, do CPP, já que as disposições contidas nesse dispositivo legal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual de forma diversa da prevista em lei
. (...).
(TJ/PA - APL: 0015569-95.2010.8.14.0401, Relator (a): Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).
Grifei
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DOS RECORRENTES: PRELIMINAR REJEITADA.

(...).
Ademais, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório
, como no presente caso, em que a sentença vergastada fora fundamentada em outros elementos probatórios, tais como depoimentos testemunhais e declarações da vítima, prestadas em Juízo, bem como o Auto de Apresentação e Apreensão.

(...).
(TJ/PA - APL: 0005988-74.2015.8.14.0401, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24).
Grifei

Por conseguinte, entendo ser assente na doutrina e jurisprudência que as formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o ato de reconhecimento, ao contrário de imposições, configuram recomendações que devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Ademais, trata-se de documento informativo, que não tem o condão de nulificar o processo judicial, não sendo outra a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
ao definir que a
¿suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado¿

(HC nº 232.674/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, DJe 10/04/2013)
.

Por tais assertivas, resta
incabível a tese preliminar de nulidade suscitada pela defesa
, quanto à suposta alegação de violação ao
artigo 226 do Código de Processo Penal
, consoante fundamentação delineada alhures.
2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Sustenta o apelante que as provas contidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal sob escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e materialidade do crime de roubo, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar a sentença condenatória.

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 13 e 30-31, apenso), do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(fls. 14, apenso), do
Auto de Entrega
(fls. 15), e pela
Certidão de Nascimento
do menor adolescente (fls. 25, apenso) elementos que demonstram, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cristalinamente demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo, apontando, sem devaneios, para o ora apelante como um dos autores da empreitada ilícita sob julgamento.

A vítima
Joana Elena Assunção Pantoja da Silva
, perante o juízo, narrou:
¿
(...). Que na manhã do ano passado,
que os réus pararam atrás de mim com uma moto
, q
ue tenho certeza que foram os dois réus Erickson e Ítalo que me assaltaram
; Que o Ítalo desceu com uma arma e disse para eu dar o celular se não ia dar um tiro, que só Ítalo estava armado, que era arma de fogo, que eram os dois somente no assalto, que o celular não foi recuperado, que foi feito o reconhecimento dos dois na Delegacia, que o Ítalo disse que se não entregasse ia me matar, que a moto parecia com detalhes de vermelho, que no momento não tinha menor de idade,
que o Erickson dirigia a moto
, que o Ítalo me ameaçou e levou o celular,
que olhei para os réus no momento da abordagem
,
que só soube do nome deles na Delegacia
; (...)
¿. (fls. 133, verso).
Grifei

A vítima
Natanael Pereira da Silva Júnior
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pontuou:
¿
(...).
Que confirma com certeza que foram os réus que me assaltaram, que foi abordado pelos dois réus na rua e ia para o trabalho
, que o Ítalo apontou uma arma de fogo para mim, que não pude reagir, que me tratou extremamente grosseiro,
que o outro também gritava comigo se não me matava
, que um desceu do carona da moto e me empurrou,
que pegaram a placa da moto
, que o Ítalo era o carona e desceu da moto, que levou minhas coisas inclusive celular, vale transporte, que foi dado parte na polícia,
que o Erickson acompanhou o outro na agressão vergal
, quem me apontou a arma foi o Ítalo,
que só tinham os dois no assalto
; (...)
¿. (fls. 133, verso).
Grifei

Por sua vez, a testemunha de acusação
Elvys Daniel Chagas Martins
, Policial Militar, compromissado nos termos da lei, relatou perante a autoridade judicial:
¿
(...). Que recordo dessa ocorrência, não recordo o nome,
mas foram pegos três na moto
, fui acionado via rádio de um arrastão na Cidade Nova, foi quando
a gente abordou três indivíduos em uma moto
, sendo que no banco da moto
havia um simulacro de arma de fogo
,
com eles foram encontrados pertences das vítimas
, não lembro direito o que, se celular e relógio ou só celular,
as vítimas foram na delegacia e reconheceram
,
que recordo dos dois presos aqui presentes
, não conhecia eles de outras ocorrências.
O Erickson estava pilotando a moto
, eles estavam porres, eles não ofereceram resistência à prisão, só negaram na hora, não sei quantos assaltos eles praticaram, o que sei é a informação que recebi via rádio,
que eles estavam fazendo arrastão na Cidade Nova
, não sei ao certo quantas vítimas eles fizeram, que não recordo do rosto do terceiro,
mas tinha um terceiro menor com eles
,
que eu tive que ir em uma escola providenciar o documento do adolescente
; (...)
¿. (fls. 134).
Grifei

A testemunha de acusação
Diego Júnior Melo Lima
, Policial Militar, compromissado nos termos da lei, asseverou:
¿
(...).
Que lembra de ter participado da prisão dos acusados presos aqui presentes, Erickson e Ítalo
, recebi a chamada via rádio de que eles estavam cometendo estes assaltos desde cedo nas redondezas, no 40 horas,
nos deparamos com eles saindo de uma invasão, foi quando a gente fez a abordagem, e encontramos embaixo do banco da moto um simulacro de arma
,
se eu não me engano eles estavam com os objetos de uma das vítimas que é um homem, um enfermeiro
,
no momento eles confessaram que fizeram esses três assaltos
,
os três envolvidos foram presos no mesmo local
,
eles aparentavam que tinham usado alguma substância
, não conheço eles de outras ocorrências,
as vítimas chegaram a reconhecer eles
, não reconheço este agente da fl. 75, não foi esse o outro que prendemos com eles, é outro, que até pegamos ele em outra situação,
encontramos com as vítimas na seccional
, somente o enfermeiro me contou como ocorreu,
fui eu que achei o simulacro embaixo do banco da moto
,
levamos tudo e todos eles e apresentamos na Delegacia
, não reconheço o da foto de fl. 75, não foi esse, o adolescente que prendemos foi outro; (...)
¿. (fls. 134).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de negativa da autoria delitiva, participação de menor importância, e insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos.

Não há dúvida que o ora apelante fora reconhecido pelas vítimas na fase investigativa, como sendo um dos autores da conduta delitiva em análise, sendo confirmado o depoimento dos ofendidos perante o juízo sentenciante,
não pairando qualquer insegurança quanto à autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:
DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. ARTIGOS 226 E 228 DO CPP. FORMALIDADES. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.

(...). 2.
Nos crimes contra o patrimônio, os depoimentos da vítima assumem valor probante relevante, pois geralmente são delitos cometidos longe do olhar de qualquer outra pessoa
. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 20170310079685 DF, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 07/06/2018, Pág. 153/155).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 1.
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CPB
. (...).
(TJ/PA - APL: 00024857320148140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, CAPUT, DO CP. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADOS.

1.
Comprovada a existência do fato, recaindo a autoria sobre a pessoa da acusada (reconhecida pessoalmente pela vítima em juízo) e demonstrada a violência, impositiva a condenação pelo crime de roubo. Palavra da vítima
. Sentença confirmada.
(TJ/RS - ACR: 70075821785 RS, Relator: LIZETE ANDREIS SEBBEN, Data de Julgamento: 20/06/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I -. (...). II -
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. (...).
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. OS DEPOIMENTOS POLICIAIS SÃO VÁLIDOS E EFICAZES PARA A CONVICÇÃO CONDENATÓRIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).

-
É cediço que o depoimento de policial tem o mesmo valor que qualquer outro, principalmente quando corroborado por outros elementos dos autos, podendo sustentar a condenação do agente
. (...).
(TJ/MG - APR: 10290100024113001 MG, Relator: Doorgal Borges Andrada, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018).
Grifei
APELAÇÃO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL.

1). (...). 2)
O depoimento proveniente de agente público que efetuou a prisão, especialmente quando prestado em juízo, reveste-se de relevante eficácia probatória
..
(TJ/AP - APL: 00040282320188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 18/09/2018, Tribunal).
Grifei

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.
3.
PEDIDO DE RECLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
:

Requereu a defesa a exclusão da majorante do emprego de arma e concurso de pessoas, aduzindo que não houve a efetiva apreensão do artefato balístico, tão pouco sua perícia técnica para aferir seu potencial lesivo, e sob a alegação de que as provas testemunhais produzidas nos autos não demonstram a efetiva consumação do delito em concurso de agentes.

Adianto, entretanto, que a insatisfação defensiva
não merece ser acolhida
, conforme razões explanadas abaixo.

Ao compulsar os autos, verifica-se, inicialmente, que a majorante do emprego de arma não fora ponderada pelo magistrado
a quo
, ante a comprovação probatória de que os crimes sob julgamento foram cometidos mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, elemento inidôneo para o reconhecimento da combatida causa de aumento de pena no crime de roubo, ante a ausência de potencialidade lesiva, consoante versa remansosa jurisprudência dos tribunais pátrios.

Ademais, apenas por amor ao debate, restou sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, por meio da
Súmula nº 14/2016
que ¿
é desnecessário a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado seu efetivo emprego na prática delitiva
¿.

Não obstante, a
causa de aumento do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, restou cabalmente comprovada no caso concreto, consoante fundamentadamente pontuado pelo magistrado singular em sede do
decisum
condenatório ora objurgado. Vejamos:
¿
(...). 3.1. Majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II).
A prova oral colhida revela nitidamente que na ação criminosa estavam os acusados e um adolescente
.
O concurso de pessoas está absolutamente caracterizado, visto que os acusados não só tinham total conhecimento como aderiram com ato positivo na conduta criminosa, tudo em conformidade com os depoimentos e das provas carreadas aos autos
. Cumpre ainda observar que, este Juízo entende que os acusados são cumplices ao mesmo nível e grau pelo inequívoco reconhecimento do concurso de agentes, recaindo-lhes, por igual, o princípio da responsabilidade solidária.
Assim, a autoria resta provada e sobejamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas, analisadas em cotejo, completam-se sem quaisquer discrepância e harmonizam-se com as demais provas produzidas
. Valendo frisar que não implica bis in idem o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas e o crime de corrupção de menor de 18 anos (se verá a frente), haja vista serem condutas autônomas. (...)
¿. (fls. 135, verso).
Grifei

Destarte, a prova testemunhal coligida aos autos é suficiente e hígida a comprovação da incidência da majorante do concurso de pessoas, sendo de rigor a sua manutenção.

A vítima
Natanael Pereira da Silva Júnior
, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, rememorou:
¿
(...).
Que confirma com certeza que foram os réus que me assaltaram, que foi abordado pelos dois réus na rua e ia para o trabalho
, que o Ítalo apontou uma arma de fogo para mim, que não pude reagir, que me tratou extremamente grosseiro,
que o outro também gritava comigo se não me matava
, que um desceu do carona da moto e me empurrou,
que pegaram a placa da moto
, que o Ítalo era o carona e desceu da moto, que levou minhas coisas inclusive celular, vale transporte, que foi dado parte na polícia,
que o Erickson acompanhou o outro na agressão vergal
, quem me apontou a arma foi o Ítalo,
que só tinham os dois no assalto
; (...)
¿. (fls. 133, verso).
Grifei

Por sua vez, a testemunha de acusação
Elvys Daniel Chagas Martins
, Policial Militar, compromissado nos termos da lei, esclareceu perante a autoridade judicial:
¿
(...). Que recordo dessa ocorrência, não recordo o nome,
mas foram pegos três na moto
, fui acionado via rádio de um arrastão na Cidade Nova, foi quando
a gente abordou três indivíduos em uma moto
, sendo que no banco da moto
havia um simulacro de arma de fogo
,
com eles foram encontrados pertences das vítimas
, não lembro direito o que, se celular e relógio ou só celular,
as vítimas foram na delegacia e reconheceram
,
que recordo dos dois presos aqui presentes
, não conhecia eles de outras ocorrências.
O Erickson estava pilotando a moto
, eles estavam porres, eles não ofereceram resistência à prisão, só negaram na hora, não sei quantos assaltos eles praticaram, o que sei é a informação que recebi via rádio,
que eles estavam fazendo arrastão na Cidade Nova
, não sei ao certo quantas vítimas eles fizeram, que não recordo do rosto do terceiro,
mas tinha um terceiro menor com eles
,
que eu tive que ir em uma escola providenciar o documento do adolescente
; (...)
¿. (fls. 134).
Grifei

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitivos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cerca-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tido em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, já decidiu a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO. (...). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DIZERES DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
¿
(...).
Portanto, não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, tais como o depoimento das vítimas e posterior reconhecimento do réu
¿. (TJ/SC - APR: 00079529320158240023 Capital, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 26/07/2018, Quinta Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).
Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...). Defesa técnica que não se desincumbiu de seu ônus a demonstra inculpação graciosa ou fato outro capaz de afastar a credibilidade dos relatos colhidos à luz do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do artigo 156 do CPP.
(TJ/RS - ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

Com efeito, constato que houve a efetiva participação de dois agente ou mais durante a consumação da prática delitiva em apreço, devendo ser mantida a causa de aumento ora contrastada, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:
CRIMES DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVA SEGURA. A ATUAÇÃO DE UM ADOLESCENTE NÃO DESCARACTERIZA O CONCURSO DE PESSOAS.

Os roubos ficaram provados. O apelante e os dois outros atuaram contra duas pessoas e desfalcaram o patrimônio de cada uma, eis que, no mesmo contexto, subtraíram de cada uma sua motocicleta. Daí o concurso formal de dois crimes. A prova oral é nítida. Houve até confissão. A
atuação de um menor nos crimes não afasta a incidência do disposto no inciso II, do §2º, do art. 157 do Código Penal, que trata, como é evidente, do concurso de pessoas, e adolescente é uma pessoa, sendo certo que, além dele, havia um terceiro que conseguiu fugir
. Recurso desprovido.
(TJ/RJ - APL: 00316057520138190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CRIMINAL, Relator: NILDSON ARAÚJO DA CRUZ, Data de Julgamento: 17/10/2017, SEXTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/04/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. CRIME ÚNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante importância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. 2.
Havendo comprovação do liame subjetivo existente entre os agentes, deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas
. 3. Quando o réu subtrai bens pertencentes a vítimas diversas, em um mesmo contexto fático, configura concurso formal de delitos e não crime único.
(TJ/MG - APR: 10480180035317001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 07/07/2019, Data de Publicação: 15/07/2019).
Grifei

Por tais fundamentos,
afasto
o pleito em comento.
4.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:
¿(...).
1. Dosimetria da Pena. - Réu ERICKSON LIMA LOURENÇO. a) Crime de Roubo Qualificado (art. 157, § 2º, II c/c art. 71 todos do CP) contra a vítima Natanael Pereira da Silva, vez que infere-se do depoimento das vítimas e testemunhas, ouvidas em juízo, que a conduta direcionada ao mesmo foi mais gravosa, a culminar, portanto, em pena mais grave, devendo assim a respectiva dosimetria prevalecer, nos termos do art. 71 do CP. Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, já que a vítima relatou agressividade e violência considerável durante ação do agente, na medida em que gritava e proferia ameaças contra a vida da vítima, reiteradamente, durante a empreitada criminosa. Assim, presente a referida circunstância desfavorável, a pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão é acrescida com 9 meses, referente à circunstância judicial em questão, restante a pena base em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência. Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao réu, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, haja vista serem inerentes ao tipo penal. Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, eis que inerentes ao tipo penal. As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância desfavoráveis, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes. Ausente causa de diminuição de pena. Presente causa de aumento de pena, a qual aplico na fração mínima de 1/3 (um terço), pertinente ao inciso II do § 2º do art. 157 do CP (concurso de pessoas), perfazendo uma pena de 06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 6 (SEIS) anos e 4 (QUATRO) meses DE RECLUSÃO. 1.2. Pena Pecuniária. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), cuja valoração resultou em apenas uma circunstância desfavorável - a culpabilidade (a qual implica em 53 dias-multa), e a causa de aumento (1/3 atinente ao concurso de pessoas) FIXO A PENA EM 70 (SETENTA) DIAS-MULTA. Apreciando a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49). b) Crime de Corrupção de menor de 18 anos (art. 244-B, Lei n° 8.069/90). 1.1. Pena privativa de liberdade. Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado. Conduta social que deve ser considerada favorável, pois ausente nos autos qualquer elemento contrário. Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação senão a já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não há nos autos prova de que este agiu com audácia acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois inerentes a natureza do tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a inexistência de circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes. Ausentes causas de diminuição e aumento de pena. ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. c) Concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP). Aplicando-se a regra do art. 70, primeira parte, do CP, e tratando-se de crimes distintos, aplica-se a pena mais grave aumentada de um sexto até metade. No caso concreto, a pena mais grave trata-se do crime de roubo qualificado: 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa. Posto isso, utilizo a fração mínima de 1/6 (um sexto), restando, então, a pena em: 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 81 (oitenta e um) dias-multa. Noutro giro, à luz do art. 70, parágrafo único, do CP, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. Logo, somando as penas, temos então: 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa + 01 (um) ano de reclusão. Restando a pena em: 07 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa. Com efeito, mesmo sendo aplicado o concurso formal próprio, percebe-se que a regra do concurso material de crimes é mais benéfica ao acusado, à luz do art. 70, parágrafo único, do CP, devendo assim prevalecer. ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 07 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa. d) Continuidade delitiva no crime de roubo (art. 71 do CP) Reconhecida, também, a continuidade delitiva (art. 71, do CP), aplico a fração média de 1/4 (um quarto), haja vista o quantitativo de infrações praticadas em continuidade delitiva, tomando-se como base 03 vítimas, conforme precedente do STJ (REsp 1718212/PR, QUINTA TURMA, DJe 27/04/2018 e HC 311.146-SP), restando a pena em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 87 (oitenta e sete) dias-multa. ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 87 (oitenta e sete) dias-multa (...)
¿. (fls. 136, verso - 137).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa
dosimétrica, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
.

Na
2ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
causa de aumento do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, exasperando a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, restando, assim, a
pena em definitivo
no patamar de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
.

Em relação ao
crime de corrupção de menores
, disposto no
artigo 244-B, do ECA
, o juízo primevo, após realizar a análise trifásica, fixou a pena no patamar de
01 (um) ano de reclusão
.

Considerando que a regra do
concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 70, parágrafo único, do Código Penal
, seria mais benéfica ao apelante, o magistrado monocrático exasperou a reprimenda na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a pena no patamar de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
.

Reconhecida também a
continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71 do Código Penal
, o juízo
a quo
aplicou a fração média de
1/4 (um quarto)
, haja vista o quantitativo de infrações praticadas em continuidade delitiva, tomando-se por base 03 (três) vítimas, resultando a
pena em concreto
no patamar de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, e ao pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
, cada um a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
¿
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da
Ministra Laurita Vaz
, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco

(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: ¿
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
¿. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que ¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa
Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que ¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: ¿
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson

(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: ¿
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal

(...)
¿.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável do vetor
culpabilidade
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa do vetor
culpabilidade
, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:
¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a pena mínima culminada para o
crime roubo majorado pelo concurso de pessoas
é de
04 (quatro) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
10 (dez) anos de reclusão
, sendo que ao ora apelante fora cominada a pena-base de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável da circunstância judicial relativa à
culpabilidade
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do juízo em razão da reprovabilidade da conduta criminosa perpetrada pelo ora apelante.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo majorado concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.
5.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Por fim, requereu o apelante a concessão do direito de recorrer em liberdade, dadas as suas circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e a ausência de provas robustas e circunstâncias ensejadoras para a sua ocorrência, argumentando a flagrante ocorrência de dúvida quanto ao crime imputado na denúncia.

Ocorre que o pleito em escrutínio não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para aprecia-la é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
Habeas Corpus
, conforme previsão do
artigo 30, inciso I, alínea `a¿, do Regimento Interno desta Eg. Corte
. Confira-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (...).

Encarto jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
sobre a matéria em comento:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

3.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. (...).
(TJ/PA - APL: 0000801-20.2015.8.14.0067, Relatora: Des. VANIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 13/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. (...).

A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita
. (...).
(TJ/PA - APL: 0011587-12.2017.8.14.0049, Relatora: Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E ART. 121, CAPUT, ART. 14, II TODOS DO CPB. PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

1.
Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecido na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 3, I, do Regimento Interno do TJPA
. (...).
(TJ/PA - APL: 0004999-98.2016.8.14.0024, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-21, Publicado em 2019-11-22).
Grifei

Por tais argumentos,
rejeito
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Passo a analisar o recurso de apelação interposto em favor de
Ítalo Rodrigo Monteiro da Silva
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES
:

No que tange ao pleito de absolvição do delito de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B, do ECA, alegou a defesa que, após o julgamento do então menor Gean da Silva dos Reis, o juízo da Vara da Infância detectou uma fraude processual, razão pela qual encaminhou os autos para apuração da suposta infração.

Entretanto, em que pese a irresignação defensiva, compreendo que esta
não deve prosperar
.

Ao compulsar os autos, verifico que constam às fls. 222 à 279, o julgamento do então menor Gean da Silva dos Reis, pelo juízo da vara competente, constando, de fato, o reconhecimento da possível fraude processual, vez que, supostamente, o menor adolescente teria, na verdade, se utilizado de documentos falsos para fraudar o processo judicial, sendo, inclusive, maior de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, inviabilizando, assim, a condenação ora apelante pela prática do crime de corrupção de menores.

Contudo, apesar da relevante informação processual, observo que não há prova nos autos que evidenciem cabalmente tal ocorrência. A verdadeira idade ou nome do então menor Gean da Silva dos Reis, não restaram demonstradas nos autos, não há certidão, trânsito em julgado do processo para apurar a suposta fraude processual, ou qualquer outro documento hábil que comprove a alegação defensiva.

Neste sentido, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça do Ministério Público em seu parecer:
¿
(...). Por fim, em relação ao pleito de absolvição do delito de corrupção de menores, arguida pela defesa, por alegar que a Vara da Infância detectou que no então menor Gean Silva Reis, na verdade, é maior de 18 anos, motivo que obsta a condenação do ora apelante pelo referido delito, esta Signatária entende que tal pelito não merece prosperar. Diz-se isso pelo simples fato da defesa não ter comprovado tal alegação, já que não trouxe provas efetivas de que o processo referente a Gean Sila Reis foi distribuído para uma Vara Comum. Afora isso, tal pelito só pode ser deferido após o trânsito em julgado do processo que tramita na Vara de Infância, o que, em tese, ainda não ocorreu, já eu não constam informações a este respeito nos autos do processo. Diante disso, não há que se falar em absolvição do delito de corrupção de menores, pelo menos, no presente momento. (...)
¿. (fls. 315, verso - 316).

Nos termos do
artigo 156, do Código de Processo Penal
: ¿
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)
¿. Como visto, na hipótese, a defesa não se desincumbiu de comprovar o alegado, restando incabível o acolhimento da pretensão recursal em testilha, sob a premissa do brocado jurídico
¿quod non est in actis non est in mundo
¿, o que não está nos autos, não está no mundo.

Com efeito,
resta inviável
, no presente momento, o
acolhimento
da pretensão recursal ora perfilada.
2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz da circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a s9eguinte fundamentação,
verbis
:
¿(...). - Réu Ítalo Rodrigo Monteiro da Silva a) Crime de Roubo Qualificado (art. 157, § 2º, II c/c art. 71 todos do CP) contra a vítima Natanael Pereira da Silva, vez que infere-se do depoimento das vítimas e testemunhas, ouvidas em juízo, que a conduta direcionada ao mesmo foi mais gravosa, a culminar, portanto, em pena mais grave, devendo assim a respectiva dosimetria prevalecer, nos termos do art. 71 do CP. Culpabilidade em grau elevado pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, com maior reprovabilidade da conduta, haja vista a grave ameaça exacerbada praticada pelo réu, o qual, segundo narrativa das vítimas Natanael da Silva Júnior e Joana Elena da Silva, durante a ação criminosa, e mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, era violento e grosseiro, bem como ameaçava a todo tempo a dar tiro e matar as vítimas. Inobstante o uso de um simulacro, temos que o uso do artefato no exercício da grave ameaça, de dar tiro e matar, implica em risco concreto na perturbação mental das vítimas, devendo ser valorado com maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com o que aduz a Súmula nº 19 do TJ/PA. Assim, presente a referida circunstância desfavorável, a pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão é acrescida com 9 meses, referente à circunstância judicial em questão, restante a pena base em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência. Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao réu, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, haja vista serem inerentes ao tipo penal. Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas favoráveis a acusada, eis que inerentes ao tipo penal. As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância desfavorável, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. No caso concreto, o acusado confessou a prática do delito. Assim, reconheço a atenuante, entretanto, deixo de aplicá-la à luz da Súmula 231 do STJ. Inexistem circunstâncias agravantes. Ausente causa de diminuição de pena. Presente causa de aumento de pena, a qual aplico na fração mínima de 1/3 (um terço), pertinente ao inciso II do § 2º do art. 157 do CP (concurso de pessoas), perfazendo uma pena de 06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 6 (SEIS) anos e 4 (QUATRO) meses DE RECLUSÃO. 1.2. Pena Pecuniária. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), cuja valoração resultou em apenas uma circunstância desfavorável - a culpabilidade (a qual implica em 53 dias-multa), a confissão (inobstante tenha sido afastada ante à Súmula 231 do STJ) e a causa de aumento (1/3 atinente ao concurso de pessoas), FIXO A PENA EM 70 (SETENTA) DIAS-MULTA. Apreciando a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49). b) Crime de Corrupção de menor de 18 anos (art. 244-B, Lei n° 8.069/90). 1.1. Pena privativa de liberdade Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado. Conduta social que deve ser considerada favorável, pois ausente nos autos qualquer elemento contrário. Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação senão a já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não há nos autos prova de que este agiu com audácia acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois inerentes a natureza do tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a inexistência de circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes. No caso concreto, o acusado confessou a prática do delito. Assim, reconheço a atenuante, entretanto deixo de aplicá-la à luz da Súmula 231 do STJ. Ausentes causas de diminuição e aumento de pena. ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. c) Concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP). Aplicando-se a regra do art. 70, primeira parte, do CP, e tratando-se de crimes distintos, aplica-se a pena mais grave aumentada de um sexto até metade. No caso concreto, a pena mais grave trata-se do crime de roubo qualificado: 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa. Posto isso, utilizo a fração mínima de 1/6 (um sexto), restando, então, a pena em: 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 81 (oitenta e um) dias-multa. Noutro giro, à luz do art. 70, parágrafo único, do CP, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. Logo, somando as penas, temos então: 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa + 01 (um) ano de reclusão, restando a pena em: 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses e de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa. Com efeito, mesmo sendo aplicado o concurso formal próprio, percebe-se que a regra do concurso material de crimes é mais benéfica ao acusado, à luz do art. 70, parágrafo único, do CP, devendo assim prevalecer. ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 07 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa. d) Continuidade delitiva no crime de roubo (art. 71 do CP) Reconhecida, também, a continuidade delitiva (art. 71, do CP), aplico a fração média de 1/4 (um quarto), haja vista o quantitativo de infrações praticadas em continuidade delitiva, tomando-se como base 03 vítimas, conforme precedente do STJ (REsp 1718212/PR, QUINTA TURMA, DJe 27/04/2018 e HC 311.146-SP), restando a pena em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 87 (oitenta e sete) dias-multa. ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 87 (oitenta e sete) dias-multa. (...)¿.
(fls. 137, verso - 138).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa
dosimétrica, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
.

Na
2ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Todavia, fora reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, a qual não fora aplicada por óbice da
Súmula nº 231 do STJ
, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
causa de aumento do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, exasperando a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, restando, assim, a
pena em definitivo
no patamar de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
.

Em relação ao
crime de corrupção de menores
, disposto no
artigo 244-B, do ECA
, o juízo primevo, após realizar a análise trifásica, fixou a pena no patamar de
01 (um) ano de reclusão
.

Considerando que a regra do
concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 70, parágrafo único, do Código Penal
, seria mais benéfica ao apelante, o magistrado monocrático exasperou a reprimenda na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a pena no patamar de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
.

Reconhecida também a
continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71 do Código Penal
, o juízo
a quo
aplicou a fração média de
1/4 (um quarto)
, haja vista o quantitativo de infrações praticadas em continuidade delitiva, tomando-se por base 03 (três) vítimas, resultando a
pena em concreto
no patamar de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, e ao pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
, cada um a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
¿
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da
Ministra Laurita Vaz
, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco

(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: ¿
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
¿. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que ¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa
Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que ¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: ¿
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson

(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: ¿
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal

(...)
¿.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável do vetor
culpabilidade
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa do vetor
culpabilidade
, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:
¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a pena mínima culminada para o
crime roubo majorado pelo concurso de pessoas
é de
04 (quatro) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
10 (dez) anos de reclusão
, sendo que ao ora apelante fora cominada a pena-base de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável da circunstância judicial relativa à
culpabilidade
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do juízo em razão da reprovabilidade da conduta criminosa perpetrada pelo ora apelante.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo majorado concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.
3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Por fim, requereu o apelante a concessão do direito de recorrer em liberdade, dadas as suas circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e a ausência de provas robustas e circunstâncias ensejadoras para a sua ocorrência, argumentando a flagrante ocorrência de dúvida quanto ao crime imputado na denúncia.

Ocorre que o pleito em escrutínio não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para aprecia-la é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
Habeas Corpus
, conforme previsão do
artigo 30, inciso I, alínea `a¿, do Regimento Interno desta Eg. Corte
. Confira-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (...).

Encarto jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
sobre a matéria em comento:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

3.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. (...).
(TJ/PA - APL: 0000801-20.2015.8.14.0067, Relatora: Des. VANIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 13/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. (...).

A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita
. (...).
(TJ/PA - APL: 0011587-12.2017.8.14.0049, Relatora: Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E ART. 121, CAPUT, ART. 14, II TODOS DO CPB. PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

1.
Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecido na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 3, I, do Regimento Interno do TJPA
. (...).
(TJ/PA - APL: 0004999-98.2016.8.14.0024, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-21, Publicado em 2019-11-22).
Grifei

Por tais argumentos,
rejeito
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora